Tribunal: STF
Processo: AI 143720
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
E  M E N  T A: Recurso extraordinário: inviabilidade, a
pretexto  de negativa  de prestação  jurisdicional, que  não ocorreu,
dado que as instancias trabalhistas a luz da prova e da interpretação
do  art. 224, par. 2., CLT, concluiram que o reclamante  não exercia
função de confianca.